Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVENTÁRIO JUDICIAL. DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA QUOTA LITIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. OCORRÊNCIA DO EVENTO FUTURO E INCERTO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
2. A fixação de honorários em percentual do proveito econômico obtido se caracteriza como cláusula quota litis. O termo quota litis deriva do latim e significa percentual da lide. Ou seja, a cláusula contratual estipula que os honorários serão fixados com base em percentual da vantagem financeira obtida pelo cliente em um processo judicial.
3. A cláusula quota litis representa condição suspensiva, condicionando o pagamento dos honorários sucumbenciais a evento futuro e incerto.
4. Em que pese a desistência da ação judicial de inventário, a comprovação da lavratura de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, demonstra a verificação da condição suspensiva, devendo ser reconhecida a obrigação de pagamento da verba honorária, conforme previsão contratual para o caso de rescisão a partir da contratante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.